Tribunal: STF
Processo: Rcl 86549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rodrigo Pereira da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins — TJTO.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Expõe que o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 280 da Repercussão Geral.



    Segundo pontua, ainda que se alegue a realização de diligências prévias para a confirmação do tráfico de drogas, não há comprovação dessas diligências nos autos, de forma que não haveria justa causa para a abordagem e entrada na residência.



    Sustenta que, levando-se em consideração os depoimentos, a abordagem foi totalmente nula, pois se deu unicamente em razão do fato de o reclamante já ser conhecido no meio policial.



    Quanto à suposta autorização dos moradores para entrada na residência, ressalta que em nenhum momento os policiais trouxeram aos autos comprovação do consentimento do reclamante. Aduz que essa prova cabe ao Estado, o que torna a entrada na residência ilegal.



    Conclui, assim, não ser aplicável o Tema 280 da Repercussão Geral, uma vez que não havia fundadas razões para entrar na residência, mas mera suposição.



    Ao final, requer seja:



    A) Julgada procedente a presente reclamação, a fim de que os óbices aplicados pela decisão vergastada para negar seguimento do Recurso Extraordinário interposto sejam superados, e que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário para apreciação desta colenda Corte; 



    b) A admissão do Recurso Extraordinário, com seu conhecimento e, no mérito, provimento para que seja reformada o acórdão recorrido, decretando a nulidade de todas as provas obtidas mediante o adentramento na residência, pois, violou a privacidade do recorrente, em afronta ao art. 5º inciso XI da CF, com consequente absolvição do recorrente ante a ausência de provas (doc. 1, pp. 5-6).



    Requisitei prévias informações ao TJTO, que as prestou, nestes termos:



    Em atenção ao Ofício Eletrônico nº 22.360/2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações acerca da decisão reclamada nos autos da Reclamação Constitucional nº 86.549/TO, proposta por Rodrigo Pereira da Silva, informo que o recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Criminal nº 0025223-55.2023.8.27.2706 foi negado seguimento, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral. 



    O acórdão recorrido, de relatoria da Desembargadora Ângela Issa Haonat, negou provimento à apelação criminal interposta por Rodrigo Pereira da Silva, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. A decisão concluiu que não houve nulidade por violação de domicílio, tendo em vista que a ação policial foi precedida de denúncias anônimas e de monitoramento prévio pela Agência Local de Inteligência, que identificou a residência do réu como ponto de tráfico de entorpecentes.



    Conforme consta do voto da relatora, a abordagem ao usuário Urismar Cristino de Sousa, que portava entorpecentes e afirmou tê-los adquirido na residência do recorrente, somada ao consentimento verbal prestado para o ingresso dos policiais, configurou situação de flagrante delito apta a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A prova oral colhida em juízo confirmou a legalidade da diligência, e a apreensão de 611g de maconha, 22g de crack e 29g de cocaína, além de balanças de precisão e outros objetos típicos da prática de tráfico, corroborou a materialidade e a autoria do crime. 



    O colegiado afastou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), considerando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas e a natureza permanente de sua conduta. O regime inicial fechado foi mantido, em consonância com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas. Posteriormente, o agravo interno interposto pela defesa contra a decisão que negou seguimento o recurso extraordinário foi conhecido e desprovido, reafirmando a correção da aplicação do Tema 280/STF. 



    Esclareço, ainda, que até o presente momento não há trânsito em julgado certificado nos autos da Apelação Criminal nº 0025223-55.2023.8.27.2706, que podem ser consultados no sistema e-proc deste Tribunal, por meio da chave de acesso nº [omissis] (doc. 8, pp. 1-2 — grifei).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação. Tráfico de drogas. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça local. Alegada ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar. Recurso extraordinário não admitido. Alegada violação ao comando do Tema 280 RG. Improcedência. 



    Fundadas razões para a abordagem pessoal e consequente ingresso no domicílio do Reclamante: denúncias anônimas e monitoramento prévio realizado pela Agência Local de Inteligência, indicando o imóvel como ponto de tráfico de entorpecentes; autorização para ingresso dos policiais no domicílio; apreensão de significativa quantidade de drogas - 611g de maconha, 22g de crack e 29g de cocaína -, além de balanças de precisão e outros objetos típicos da prática de tráfico. 



    Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 15, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    O agravo interno deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos de admissibilidade recursal: é cabível, tempestivo, interposto por parte legítima e devidamente fundamentado. 



    No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento. 



    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, restou constatado que a matéria em exame — a legalidade da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, sob a alegação de flagrante delito — já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual se aplicou ao caso o Tema 280/STF, cuja tese fixada possui o seguinte teor:



    "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."



    Consignando o conteúdo do precedente, verifico que sua aplicação ao caso concreto está acertada, de modo que não há margem para qualquer modificação da decisão agravada. 



    Em suas razões, a parte agravante alega que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido sem mandado judicial, sem configuração válida de flagrante delito e sem consentimento do morador, de modo que a diligência violaria o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    No entanto, conforme se extrai do acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, a tese defensiva foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a legalidade da diligência policial, com base em diversos elementos concretos. 



    De acordo com o voto da relatoria, a atuação policial foi antecedida por denúncias anônimas e por monitoramento prévio da Agência Local de Inteligência, o qual já apontava a residência do agravante como local de comércio de drogas.



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve a abordagem de um usuário em via pública, portando entorpecentes, que indicou espontaneamente a residência como ponto de aquisição, e os policiais afirmaram, em juízo, que obtiveram consentimento verbal do agravante para entrada no imóvel. 



    Essas circunstâncias foram minuciosamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a existência de fundadas razões para a diligência e para o ingresso no domicílio, conforme exigido pela jurisprudência do STF no Tema 280, afastando, assim, qualquer nulidade processual ou violação direta à Constituição Federal. 



    Desse modo, cotejando-se os fundamentos da decisão agravada com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado no Tema 280, razão pela qual não há elementos jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno (doc. 2, pp. 427-428 — grifei).



    Como se vê, o acórdão impugnado assinalou que a atuação policial foi antecedida não só por denúncias anônimas, mas também por monitoramento prévio da agência local de inteligência, o qual já apontava a residência do reclamante como local de comércio de drogas. 



    Ressaltou, também, que houve a abordagem de um usuário em via pública, portando entorpecentes, que indicou a residência do reclamante como ponto de aquisição, e que os policiais afirmaram em juízo que obtiveram o seu consentimento verbal para entrada no imóvel. 



    Daí por que, da leitura dos autos, notadamente da decisão impugnada, e das informações prestadas, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 603.616/RO (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 62.930 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator